Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715972-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISMAEL DE SOUSA SANTOS PACIENTE: ISMAEL DE SOUSA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de ID 17575507. Intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator